Tribunal: TJES
Processo: 5028357-24.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028357-24.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA DOS SANTOS MASCARENHAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028357-24.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ERICA DOS SANTOS MASCARENHAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. RECURSO PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DEIXOU SUPOSTAMENTE DE APRECIAR PEDIDO AUTORAL. PRETENSÃO EXORDIAL ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL SENTENÇA FAVORÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por ERICA DOS SANTOS MASCARENHAS em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual pretende a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais, bem como a realizar o reajuste salarial da autora à título de vencimento base.

(2). A sentença julgou os pedidos procedentes em parte, nos seguintes termos:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para: (i) CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos;

(ii) CONDENAR o requerido a proceder à análise e implementação das progressões funcionais da parte autora, nos termos dos arts. 18 a 22 da Lei Municipal nº 4.670/2008, observando-se: a) quando o vencimento-base estiver em desacordo com o Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), as progressões deverão ser recalculadas sobre o piso nacional; b) quando o vencimento-base já observar o piso nacional, as progressões deverão ser calculadas sobre o vencimento efetivo da parte autora. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC..”

(3). Em sede recursal, a parte requerente/recorrente, pleiteia a reforma da r. Sentença, nos seguintes termos:
“
Ex positis, requer o recebimento e processamento do presente Recurso Inominado, para reformar a sentença de piso julgando totalmente procedente, sendo reconhecido o direito da recorrente de receber o vencimento base à luz do piso nacional do magistério.
”

(4) Pois bem, entendo que nas razões recursais as questões foram pontuadas de forma confusa e desordenada, que beira a teratologia. Consta da página 07 do recurso – ID 17696784, que a sentença foi de improcedência, porém não o foi. Afirma que a decisão recorrida não fez distinção entre remuneração e vencimentos, mas não lhe assiste razão, uma vez que em todas as passagens da decisão terminativa, a palavra vencimentos foi aplicada de forma correta, com a indicação de “vencimento base” de acordo com a legislação aplicada. Segue aduzindo sobre as progressões, como se não tivessem sido acolhidas, porém a sentença foi de procedência.

(5) Em suma, as pretensões constantes na petição inicial foram devidamente acolhidas, quais sejam, reconhecimento ao recebimento da diferença do vencimento com base no piso nacional, no período de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), e ainda, aplicação da progressão de acordo com o novo vencimento base, com cálculos a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, o que afasta o interesse recursal na hipótese, diante da sentença favorável.

(6)

O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, ou seja, de algum prejuízo à parte recorrente que justifique a interposição do recurso. Quando a sentença é favorável à parte recorrente, inexistindo prejuízo ou indeferimento de pretensão deduzida, está ausente o interesse processual para recorrer.

(7). A ausência de interesse recursal configura hipótese de inadmissibilidade recursal, conduzindo ao não conhecimento do recurso, o que ocorreu no presente caso. Esse é o entendimento da jurisprudência:
DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. DECISÃO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007136- 63.2023.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS GISELE LARA RIBEIRO - J. 18.11.2024).

(8). Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte requerente, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

(9). Por não existir sucumbência (art. 55 da Lei n. 9.099/1995), já que o mérito recursal não foi analisado, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)